Tribunal: TJSP
Processo: 2318936-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Arujá. Ação civil pública. Preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa. Inocorrência. Ingresso espontâneo da agravante no feito principal que possibilitou o conhecimento e a manifestação sobre a matéria discutida, inclusive com apresentação de recurso. Ausência de prejuízo à ampla defesa e ao contraditório. Aplicabilidade do princípio geral "pas de nullité

Ementa:
Agravo de instrumento. Arujá. Ação civil pública. Preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa. Inocorrência. Ingresso espontâneo da agravante no feito principal que possibilitou o conhecimento e a manifestação sobre a matéria discutida, inclusive com apresentação de recurso. Ausência de prejuízo à ampla defesa e ao contraditório. Aplicabilidade do princípio geral "pas de nullité sans grief". Legitimidade ativa da Associação autora configurada, com espeque no art. 5o, V, 'a' e 'b', da Lei n. 7.347/85. Presente o relevante interesse social, em razão da natureza da matéria. Discussão que versa sobre direito individual homogêneo. Nulidade por falta de fundamentação. Inocorrência. Decisão agravada que externou suficientemente os motivos do convencimento e indicou os dispositivos legais aplicáveis. Recurso não provido.